Tribunal: TJSP
Processo: 1001303-96.2018.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Indevida inserção do nome do apelante em rol de inadimplentes decorrente de suposta dívida bancária - Demanda julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito - Pretensão do recorrente de receber indenização por danos morais - Descabimento - Existência de inscrições anteriores ao apontamento

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Indevida inserção do nome do apelante em rol de inadimplentes decorrente de suposta dívida bancária - Demanda julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito - Pretensão do recorrente de receber indenização por danos morais - Descabimento - Existência de inscrições anteriores ao apontamento indevido perpetrado pelo recorrido - Não demonstração da inexigibilidade dos outros débitos ou de discussão a respeito (art. 373, I, do CPC/2015) - Inteligência da Súmula 385 do STJ, cuja incidência se dá mesmo quando não figure no polo passivo órgão de proteção ao crédito - Dano moral não configurado.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pretensão de majoração - Cabimento - Fixação em R$ 600,00 que representou quantia inferior a um salário mínimo vigente à época (R$ 1.039,00) - Valor da causa de R$ 40.615,48 - Inteligência do art. 85, §§ 2o e 8o, do NCPC - Arbitramento equitativo em R$ 1.500,00, considerando o valor e a natureza da causa, sua importância para as partes, a atuação do causídico inclusive na esfera recursal e a remuneração proporcional de seu trabalho - Recurso parcialmente provido a fim de condenar o requerido no pagamento ao patrono do requerente dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (art. 85, §§ 2o e 8o, NCPC), com majoração da verba honorária do patrono do réu de R$ 600,00 para R$ 1.200,00, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).